Tribunal: TCU
Processo: 000.758/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em operações de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão do cometimento de graves irregularidades em operações de crédito por ex-empregado da empresa nas agências Piracicaba/SP e Prada/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Robson de Araújo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Robson de Araújo, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2016 127.734,85 12/6/2018 33.500,00 6/6/2018 32.879,00 9.3. aplicar ao responsável Robson de Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas por Robson de Araújo, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar Robson de Araújo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, "i", e 270 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.